Tribunal: TJDFT
Processo: 0747574-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747574-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JESSICA BRAGA DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO AFETADA AOS RECURSOS ESPECIAIS 1.978.629/RJ e REsp 1.985.037/RJ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos Recursos Especiais no REsp 1.978.629/RJ e REsp 1.985.037/RJ (Tema 1.169) determinou a suspensão dos processos que versem sobre “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 2. Assim, impõe-se a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento do recurso repetitivo. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem apontar o dispositivo tido por violado, a recorrente sustenta que o Tema 1.169 do STJ somente se aplica às hipóteses de sentenças genéricas, o que não é o caso do presente processo, em que as balizas para a execução estão perfeitamente delimitadas no título executivo judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. De início, esclareça-se que não há decisão de única ou última instância, a ensejar a abertura da cognição do Tribunal Superior para o exame do apelo especial, como preconiza o artigo 105, inciso III, da Constituição da República. A Turma Julgadora concluiu que o processo deveria ficar sobrestado, tendo em vista decisão do STJ, que afetou o REsp 1.978629/RJ, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos quanto à matéria referente à liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. É do rito do julgamento dos casos repetitivos, que, uma vez afetado o tema para apreciação da Corte Superior, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Demonstrando distinção (distinguishing) entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Da decisão que resolver este último requerimento caberá agravo interno, da competência do relator em segundo grau. O mencionado rito está todo previsto no artigo 1.037 e seus parágrafos, do CPC. Note-se que a lei não faculta, e não poderia fazê-lo, a interposição de apelo ao Superior Tribunal de Justiça, mas tão-somente o agravo interno. É que, se o fizesse, subverter-se-ia a ordem processual, pois admitiria recurso especial contra decisão que não apreciou, em única ou última instância, a matéria trazida a debate. O STJ, por reiteradas vezes, já se manifestou no sentido de que “O recurso especial somente é cabível quando esgotadas as vias recursais ordinárias em razão de sua finalidade de preservação da legislação federal infraconstitucional, da qual se infere que o especial não se presta a mais um grau de jurisdição. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF" (AgInt no AREsp n. 2.246.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/9/2023). Observe-se que a pretensão da parte em manejar o recurso especial é prematura. O Colegiado sequer se debruçou sobre a matéria ventilada nos autos. O eminente relator, em cumprimento à lei imperativa e à ordem do Superior Tribunal de Justiça, manteve o sobrestamento do feito, até ulterior comunicação da instância superior, quando do julgamento do paradigma. Este é o rito preconizado pelo microssistema de solução de casos repetitivos, regulamentado pelo CPC e de observância obrigatória. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Retornem os autos à egrégia Terceira Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031